Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. INAPLICÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DA RES. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
III - Inviável reconhecer o princípio da insignificância própria ou imprópria, quando cometido o furto em concurso de agentes, de bens que superam 10 % (dez) por cento do valor do salário mínimo vigente na data do fato e quando uma das autoras é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio.
IV - Recursos conhecidos e desprovidos.